Tribunal: TJMT
Processo: 1020568-42.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-05
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por FABINHO PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA – ME, FABIO MARTINS DEFANTI e PRISCILA HAUER DOMINGUES DEFANTI, contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da Primeira Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT que, nos autos da Ação de Interpretação Contratual n. 1004673- 03.2020.8.11.0045, proposta em desfavor de RADIO REGIONAL CENTRO NORTE LTDA, indeferiu pedido liminar para que fosse declarado, que ambos os contratos existentes entre as parte se submeteriam à Lei do Inquilinato. - Contrato de comodato de bens móveis/imóveis e Contrato de compra e venda de horário de rádio.
Em síntese, os Agravantes alegam que foi proposta Ação de Interpretação Contratual, relatando-se que os contratos firmados com a parte demandada – “(...) um de comodato de bens móveis/imóveis, e outro de compra e venda de horário de rádio, sendo que os pedidos formulados foram de reconhecimento da existência de coligação contratual entre ambos os contratos bem como a declaração de que ambos os contratos, em conjunto, veiculam operação econômica única, idêntica a dos contratos de locação não residencial, razão pela qual eventuais controvérsias haveriam de ser resolvidas sob a égide da Lei do Inquilinato”.
Foi pedida a concessão de tutela de urgência para que se declarasse que ambos os contratos se submeteriam à Lei do Inquilinato; todavia, o pedido não foi acatado.
Defendem a reforma da decisão, argumentando que ela é nula por ausência de fundamentação.
Arguem que o pedido “(...) foi formulado a partir de duas premissas, a saber, a interdependência de que decorre a coligação contratual existente entre os contratos de compra e venda de horário de rádio e o contrato de comodato firmados pelas partes e, sucessivamente, o reconhecimento de que os direitos e obrigações engendrados em ambos os instrumentos contratuais, quando analisados conjuntamente substanciam a definição ou o suporte fático de um contrato de locação não residencial atraindo para si, portanto, a incidência da norma, principalmente em razão de seu caráter cogente”. (ID. Num. 59943468 – pág. 6)
Argumentam que o Juízo “a quo” não fez nem uma única vez uso da expressão “Lei de Locações”, ou seja, não despendeu uma frase sequer sobre a tese jurídica da coligação contratual.
No mérito, os Agravantes defendem a existência de coligação contatual e transferência de posse da integralidade do fundo de comércio e a presença de elementos característicos do contrato de locação.
Sustentam que existe coligação contratual, aplicando-se o regime jurídico dos contratos de locação não residencial, eis que o negócio jurídico no qual uma parte atribui a outra o uso e gozo de fundo de comércio (bens móveis/imóveis/imateriais) mediante compromisso de recebimento de remuneração periódica é exatamente a definição do contrato de locação não residencial.
Afirmam que é inaplicável o art. 113, §1o , e 2o do Código civil (norma de direito material) para a resolução da causa, pois “(...) os direitos e obrigações das partes contratantes foram bem fixadas pelas partes por intermédio das cláusulas contratuais insertas em ambos os instrumentos contratuais. Ocorre que estes direitos e obrigações, analisados a partir da operação econômica única representada pela coligação que conecta ambos os contratos delineiam o suporte fático de um contrato de locação, atraindo, assim, as normas de regência desta modalidade contratual”. (ID. Num. 59943468 - Pág. 13)
Requer a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, declarando-se que “(...) (I) os contratos de COMODATO e de COMPRA E VENDA DE HORÁRIOS DE RÁDIO se tratam de contratos coligados, submetidos, portanto a um único regime jurídico, bem como que; (II) Ambos os instrumentos contratuais retratam negócio jurídico de locação de estabelecimento comercial e, como tais, se submetem ambos a um único regime jurídico, o da Lei do Inquilinato (Lei 8.245/91)”.
No mérito, pede o provimento do agravo, com a confirmação da liminar.
É o relatório.
DECIDO.
Para concessão do efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento, necessário se faz os pressupostos autorizadores da medida de urgência, prevista no artigo 1.019, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, que exige a prova inequívoca do alegado, além dos requisitos mencionados no artigo 300, do Novo Diploma Processual; e ainda os requisitos contidos no parágrafo único, artigo 995, do mesmo codex.
Com esse viés, em sede de cognição sumária, identifico que os agravantes tem razão, eis que a relação existente entre as partes aponta que os contratos (de comodato de bens móveis/imóveis e de compra e venda de horário de rádio) são coligados, em razão da natureza integrativa do negócio, indicando que os atos envolvem locação de estabelecimento comercial, impondo-se, assim, a Lei do Inquilinato.
Diante do exposto, DEFIRO a concessão do efeito suspensivo, conforme vindicado.
Comunique-se ao juízo “a quo”, acerca do teor deste “decisum”.
Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões.
Cumpra-se.
Cuiabá, 05 de outubro de 2020.
Alexandre Elias Filho
Relator